Tribunal: TJDFT
Processo: 0700563-63.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. REPARAÇÃO CIVIL. INÉRCIA DA PARTE POR PERÍODO SUPERIOR A 3 (TRÊS) ANOS. ARTIGO 206, § 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL. ENUNCIADO No 150 DA SÚMULA DO STF. PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido pela ora apelante em desfavor de GERRE AUGUSTO MORAIS CARNEIRO, reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o processo.
2. O Juízo sentenciante deliberou que, como a execução prescreve no mesmo prazo da prescrição da ação e o título exequendo é originário de ação de reparação civil, o ajuizamento do cumprimento de sentença, após o decurso de três anos do trânsito em julgado da sentença exequenda, enseja a prescrição da pretensão executória.
3. No caso, o dano material objeto do cumprimento de sentença decorre de acidente automobilístico provocado pelo réu que ensejou a troca de poste de propriedade da autora e não de faturas de energia vencidas e não adimplidas pelo réu, como queria fazer crer a apelante em seu recurso.
4. Ultrapassado o prazo de 3 (três) anos, previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil, após o trânsito em julgado de sentença de primeiro grau que julgou procedente em parte o pedido de reparação de danos, sem que a parte promovesse o cumprimento de sentença, resta caracterizada a prescrição da pretensão executória. Inteligência do Enunciado n. 150 da Súmula do STF.
5. Apelação conhecida e não provida.